Tribunal: TRF3
Processo: 5003773-26.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
649/821)

5003773-26.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL. INDÍCIO MATERIAL CORROBORADO POR PROVA ORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DO SEGUNDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenc

Inteiro teor:
649/821)

5003773-26.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL. INDÍCIO MATERIAL CORROBORADO POR PROVA ORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DO SEGUNDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal". Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

5 - Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

6 - O evento morte do Sr. Octavio Gonzalez Pereira, ocorrido em 13/07/2012, restou comprovado com a certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou igualmente incontroverso, considerando que ele recebia o benefício de aposentadoria por idade rural (NB 0989921760) na época do passamento.

7 - A celeuma, portanto, diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus. Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora conviveu maritalmente com o falecido desde 1944 até a data do óbito, em 2012.

8 - Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: 1 - certidões de nascimento de três filhos do casal - Arli, Elva e Aldoir -, registrados em 03/05/1954, 02/05/1963 e 03/03/1954, respectivamente; 2 - certidão de óbito, na qual consta que a autora teve nove filhos com o falecido - Arli, Aldoir, Elva, Dorsy, Carlos, Shirly, Dilce, Evanir e Idania.

9 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 03/05/2016, na qual foram ouvidas a demandante e duas testemunhas.

10 - Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Odalvina e o Sr. Octávio conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

11 - Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

12 - Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

13 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, tendo o óbito ocorrido em 13/07/2012 e a postulação sido feita após o trintídio legal, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do segundo requerimento administrativo (30/10/2013), pois foi a negativa autárquica deste pleito que impeliu a autora a propor esta demanda judicial.

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003773-26.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ODALVINA FERNANDES

Advogado do(a) APELADO: SINGARA LETICIA GAUTO KRAIEVSKI - MS9726-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003773-26.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ODALVINA FERNANDES

Advogado do(a) APELADO: SINGARA LETICIA GAUTO KRAIEVSKI - MS9726-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por ODALVINA FERNANDES, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 03/05/2016, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data do requerimento administrativo (26/09/2012), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora, apurados estes conforme o Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal. Arbitramento dos honorários advocatícios delegado para a fase de liquidação, observando-se o percentual mínimo estabelecido no artigo 85 do CPC/2015, incidente apenas sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ. O Instituto Securitário ainda foi condenado a arcar com as custas processuais.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela, houve a implantação do benefício de 01/01/2017, com renda mensal inicial equivalente a um salário mínimo.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de não ter sido comprovada a condição de dependente da demandante na época do passamento. Subsidiariamente, pede a fixação do termo inicial do benefício na data da citação e a apuração da correção monetária conforme a Lei n. 11.960/2009. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003773-26.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ODALVINA FERNANDES

Advogado do(a) APELADO: SINGARA LETICIA GAUTO KRAIEVSKI - MS9726-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.(*grifei)

O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal".

Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Octavio Gonzalez Pereira, ocorrido em 13/07/2012, restou comprovado com a certidão de óbito.

O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou igualmente incontroverso, considerando que ele recebia o benefício de aposentadoria por idade rural (NB 0989921760) na época do passamento.

A celeuma, portanto, diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora conviveu maritalmente com o falecido desde 1944 até a data do óbito, em 2012.

Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

1 - certidões de nascimento de três filhos do casal - Arli, Elva e Aldoir -, registrados em 03/05/1954, 02/05/1963 e 03/03/1954, respectivamente;

2 - certidão de óbito, na qual consta que a autora teve nove filhos com o falecido - Arli, Aldoir, Elva, Dorsy, Carlos, Shirly, Dilce, Evanir e Idania.

Registro que constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 03/05/2016, na qual foram ouvidas a demandante e duas testemunhas.

Em seu depoimento pessoal, a autora afirmou que conviveu maritalmente com o falecido desde 1944 até a data do óbito, em 2012. Segundo a demandante, o de cujus faleceu em um hospital, em Foz do Iguaçu. O casal teve nove filhos em comum.

A primeira testemunha, a Sra. Fátima Arlei Troitinho, disse conhecer a autora há quinze anos, pois trabalhava em um supermercado em que a demandante fazia compras regularmente. Segundo a depoente, o falecido e a autora conviviam maritalmente e moravam juntos. O casal era católico e, portanto, frequentava a igreja local. A testemunha conheceu pessoalmente quatro filhos da autora.

A segunda testemunha, a Sra. Ricarda Insabrate, disse conhecer a autora há vinte anos. Segundo a depoente, a demandante e o marido conviveram maritalmente e tiveram nove filhos. O casal era católico e sempre frequentava a missa na paróquia da cidade.

Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Odalvina e o Sr. Octávio conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. Confira-se:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (redação dada pela Lei no 9.528/1997;

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

(...)."

No caso, tendo o óbito ocorrido em 13/07/2012 e a postulação sido feita após o trintídio legal, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do segundo requerimento administrativo (30/10/2013), pois foi a negativa autárquica deste pleito que impeliu a autora a propor esta demanda judicial.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para alterar o termo inicial do benefício para a data do segundo requerimento administrativo (30/10/2013) e, de ofício, esclareço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL. INDÍCIO MATERIAL CORROBORADO POR PROVA ORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DO SEGUNDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal". Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

5 - Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

6 - O evento morte do Sr. Octavio Gonzalez Pereira, ocorrido em 13/07/2012, restou comprovado com a certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou igualmente incontroverso, considerando que ele recebia o benefício de aposentadoria por idade rural (NB 0989921760) na época do passamento.

7 - A celeuma, portanto, diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus. Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora conviveu maritalmente com o falecido desde 1944 até a data do óbito, em 2012.

8 - Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: 1 - certidões de nascimento de três filhos do casal - Arli, Elva e Aldoir -, registrados em 03/05/1954, 02/05/1963 e 03/03/1954, respectivamente; 2 - certidão de óbito, na qual consta que a autora teve nove filhos com o falecido - Arli, Aldoir, Elva, Dorsy, Carlos, Shirly, Dilce, Evanir e Idania.

9 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 03/05/2016, na qual foram ouvidas a demandante e duas testemunhas.

10 - Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Odalvina e o Sr. Octávio conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

11 - Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

12 - Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

13 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, tendo o óbito ocorrido em 13/07/2012 e a postulação sido feita após o trintídio legal, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do segundo requerimento administrativo (30/10/2013), pois foi a negativa autárquica deste pleito que impeliu a autora a propor esta demanda judicial.

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, a fim de alterar o termo inicial do benefício para a data do segundo requerimento administrativo (30/10/2013) e, de ofício, esclarecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.